Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. FASE PROCEDIMENTAL DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA QUE NÃO DEPENDE DE PEDIDO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não ventilada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Conhecimento parcial do recurso.
2. O magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer em erro de julgamento, passível de anulação e/ou cassação.
3. Nos termos do disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”. Assim, sendo a expropriação de bens uma fase procedimental da execução por quantia certa, e que independe de pedido do credor, não há que se falar em nulidade da decisão por vício de julgamento extra petita.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.